Tribunal: TJMT
Processo: 1025752-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025752-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATHOS CASCALHO DE SOUSA - CPF: 129.170.236-94 (ADVOGADO), ATHOS CASCALHO DE SOUSA - CPF: 129.170.236-94 (IMPETRANTE), JOHNATAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.841.046-59 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 959.395.204-72 (VÍTIMA), ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON - CPF: 837.625.231-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, INCÊNDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA POLICIAL – INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A periculosidade evidenciada pelo suposto envolvimento do agente com organização criminosa, aliado à expressiva quantidade de droga altamente nociva (cocaína) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A alegação de violação de domicílio e de tortura policial constituem matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento, na origem.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante de
Johnatan Pereira da Silva
em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como nos artigos 250 e 288, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o juízo
a quo
embasou a decisão na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, a qual não tem o condão de, por si só, dar ensejo à decretação da prisão preventiva, que é exceção no ordenamento jurídico brasileiro.

Alega que as provas angariadas até o momento são nulas de pleno direito, tendo em conta que não anuiu com o ingresso dos militares em sua residência e eles não possuíam mandado judicial para proceder a diligência.

Ponderou que foi abordado na rua e levado para a sua residência mediante tortura e agressões físicas por parte dos agentes estatais, de modo que “
a busca realizada pelos policiais militares foi abusiva e ilegal, sendo que qualquer prova levantada a partir deste ato é INACEITÁVEL, por ter sido obtida por meio de violação dos direitos constitucionais do paciente em uma diligência realizada à margem da lei. Destarte, considerando que toda a prova material relativa ao delito de tráfico de drogas colhida emana desta violação, inexiste materialidade comprovada quanto aos fatos descritos na denúncia, o que deve levar à absolvição
”.

Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois, a seu ver, se mostram plenamente eficientes na hipótese em comento.

Pede a concessão definitiva da ordem, para anular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso, com a consequente expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (id. 188620653).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 190014676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 193450680, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto, a seu ver, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Denuncia tortura e agressões físicas por parte dos agentes estatais que realizaram a prisão em flagrante e diz que a busca domiciliar realizada é ilegal e abusiva, além de inaceitável, pois não teriam sido observadas as garantias constitucionais e legais vigentes.

Por tais razões, aduz que a prisão deve ser anulada ou, subsidiariamente, substituída pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 29/09/2023, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e nos artigos 250 e 288 do Código Penal, pois estaria, juntamente com outros 3 (três) indivíduos não identificados, ateando fogo em diversos veículos na cidade de Tangará da Serra/MT, a mando da organização criminosa denominada Comando Vermelho, como forma de retaliação ao trabalho desenvolvido pelas autoridades de segurança no intuito de coibir o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e outros delitos, e por estar armazenando elevada quantidade de substância psicoativa altamente nociva (575,3 g – quinhentos e setenta e cinco gramas e trezentos miligramas de cocaína) em sua residência.

De acordo com as provas angariadas até então, a polícia foi informada que indivíduos teriam ateado fogo no caminhão de placa RRR-8F43, de propriedade da empresa BBN TRANSPORTES, com sede no Município de Tangará da Serra/MT. Ato contínuo, a polícia foi acionada em razão de também ter sido incendiado um veículo Onix de Cor Branca, Placa QCV-1620 pertencente a Prefeitura Municipal daquele município. Em seguida, os agentes estatais foram chamados para atender mais uma ocorrência de incêndio a veículo nas proximidades de onde foi incendiado o segundo automóvel, tendo sido constatado, por meio das diligências realizadas, que os autores do crime seriam o paciente e outros três indivíduos não identificados.

Consoante os relatos dos policiais militares, quando localizaram o paciente no interior de um veículo de aplicativo, ele apresentava forte odor de gasolina nas mãos, ocasião em que confessou ter incendiado os veículos a mando

da organização criminosa denominada Comando Vermelho, como forma de retaliação ao trabalho desenvolvido pelas autoridades de segurança no intuito de coibir o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e outros delitos. Na ocasião, também confidenciou armazenar drogas em sua residência. O motorista de aplicativo também teria confirmado que levou o paciente até o posto de combustível, onde ele adquiriu gasolina em garrafas plásticas.

Por oportuno, transcreve-se as declarações de um dos policiais militares envolvidos na ocorrência, que evidenciam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao paciente,
in verbis
:

“QUE as equipes de força tática estavam em patrulhamento quando por volta das 22h45min foi irradiado pelo copom que um veículo da prefeitura municipal estaria pegando fogo no pátio da prefeitura municipal no bairro Jd Europa; QUE as equipes da Força Tática, raio e 19o batalhão deslocaram imediatamente para o local para localizar as causas do incêndio, sendo que no local já se encontrava uma guarnição do corpo de bombeiros militar em um caminhão de combate a incêndios e o fogo já estava apagado; QUE o veículo incendiado foi um Onix de cor branca placa QCV 1620 pertencente a prefeitura municipal de Tangará da Serra; QUE no local do incêndio foi informado pelo vigia da prefeitura que visualizou algumas pessoas correndo próximo do veículo incendiado e em seguida avistou o veículo em chamas; QUE imediatamente ligou 193 e em seguida 190, foi feito o acionamento da ARI (agência regional de inteligência) bem como das guarnições de serviço do 19obatalhão, raio e força tática, fins iniciar as buscas dos autores do incêndio; QUE por volta das 23h55min o copom irradiou uma segunda ocorrência de veículo incendiado, em andamento na rua José Alves de Souza (18) bairro J Tanaka, onde uma carreta placa RAU8A95 estava com início de incêndio; QUE o corpo de bombeiro militar foi acionado, mas ao chegar ao local, o fogo tinha sido controlado pelo 1o ten foletto, utilizando um extintor do 19obatalhão, que tinha sido pego como ação preventiva de novos incêndios criminosos. que por volta das 01h18min o copom irradiou uma terceira ocorrência de veículo incendiado na rua 17 a no279 bairro J Tanaka fundos do colégio Bento Muniz, a aproximadamente 2 quarteirões do segundo incêndio;
QUE a guarnição do 19oBPM do sub ten Ferreira em rondas pelos postos de combustíveis, foi informado pelo frentista do posto de combustível zoe

(antigo pimenta) localizado na Rua Celso Rosa Lima (26), que 02 indivíduos em um onix de cor branca teria ido até lá e levado gasolina em garrafas plásticas;
QUE diante desta informação as guarnições de serviço iniciaram diligências finais para localizar o referido veículo.
que por volta 02h40 rua josé de oliveira (28), em frente ao número 1130, a guarnição do 1o tem Foletto avistou um veículo com as mesmas características repassadas, que a abordagem foi apoiada pela vtr comando ft, que durante a busca pessoal foi verificado que o suspeito Johnatan Pereira da Silva estava com um forte odor de gasolina nas mão e ao ser indagado sobre tal situação, imediatamente jogou seu celular no chão, vindo a inutilizado
; QUE o condutor do veículo, Silvio José da Costa, estava conduzindo o onix branco de placa bpq6i85, é
motorista de aplicativo e estava fazendo uma corrida para o Johnatan, que confirmou que levou o suspeito até o posto de combustível zoe (antigo pimenta) e que pegou combustível em garrafas de plástico
. Foi apresentado ao motorista 02 garrafas plásticas com marcas de terem sido queimadas, localizadas nos veículos queimados no bairro J. Tanaka.
Que diante da situação o suspeito Johnatan pereira da silva confessou ser o autor do incêndio nos veículos, mas que estava seguindo ordens de um criminoso preso no cdp de tangará da serra. que temia por sua vida e que teria em sua residência na rua celso rosa lima ao lado do número 1016 bairro JD Santiago, uma quantidade de entorpecente que estava sob sua guarda. Que segundo ele a motivação para os ataques se devia ao combate intenso contra o crime realizado no Municipio de tangará da serra e isso estaria incomodando as lideranças presas no centro de detenção provisória (cdp), de onde saiu a ordem para os ataques. que na referida residência do Johnatan pereira foram localizados quarenta e quatro (44) invólucros de substância análoga a pasta base de cocaína.
(...);”
(PM ALEX GARDES - id. 130601969)

Para além da materialidade e dos indícios de autoria, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, notadamente diante do caos causado pelo incêndio de diversos veículos na cidade, tudo por conta da efetiva participação do paciente no crime de tráfico de drogas, pois confidenciou que provocou os incêndios a mando da organização criminosa denominada Comando Vermelho, como forma de reprimir a ação estatal contra o tráfico e outros crimes, e que armazenava elevada quantidade de substância psicoativa altamente nociva em sua residência, consubstanciada em 575,3 g – quinhentos e setenta e cinco gramas e trezentos miligramas de cocaína.

Calha frisar que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
, conforme Enunciado n. 25 deste Tribunal de Justiça.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “
O suposto

envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021).

Assim, inobstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da apreensão de expressiva quantidade de droga e da necessidade de desarticular a organização criminosa da qual o paciente afirmou ser integrante.

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De outra feita, acerca da alegação de ilegalidade da busca domiciliar, convém registrar que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a matéria constitui matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Ademais, a análise da narrativa fática evidencia que a busca domiciliar não foi efetivada com base em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares, mas, sim, porque o paciente já se encontrava em estado flagrancial quando detido pelos agentes estatais por estar cumprindo ordens do Comando Vermelho para praticar atos criminosos para coibir a ação da polícia contra o tráfico de drogas e outros crimes, partindo daí a suspeita do seu envolvimento com ilícitos, o que foi confirmado com a apreensão de grande quantidade de cocaína em sua residência circunstância que é uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

Outrossim, a alegação de tortura por parte dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente não importa, por si só, no relaxamento da prisão, caso presentes os requisitos autorizadores da prisão, como no caso concreto. As acusações feitas pelo paciente em desfavor dos agentes públicos resultam em responsabilização criminal e administrativa deles, mas as circunstâncias, que demandam dilação probatória, devem ser apreciadas em sede própria, pois escapam dos estreitos limites do remédio heroico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO A SER ELUCIDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
" ( RHC n. 167.118/BA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022). 3. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida com o Agravante, bem como no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Acusado possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Considerados a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 846616 SP 2023/0289102-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) Destaquei

Dessarte, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6o do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023